Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705342-64.2019.8.07.0017 RECORRENTE: PAULO EVELTON LEMOS DE SOUSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO CDC ELETRÔNICO. PRELIMINARES. INVENTÁRIO CONCLUÍDO. HERDEIROS. FORO COMPETENTE. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INFORMAÇÕES SOBRE COMPOSIÇÃO DE DÉBITO. VENDA CASADA. OPÇÃO DEVEDOR. SEGURO PRESTAMISTA. PAGAMENTO RECUSADO. INÉRCIA HERDEIROS. 1. A escolha do foro levou em conta as informações constantes do atestado de óbito que eram de conhecimento do autor quando da elaboração da petição inicial para o ajuizamento da ação. O herdeiro declarou na certidão de óbito o último domicílio como sendo Taguatinga e ajuizou ação de inventário em foro diverso. Em razão da não localização de ação de inventário no último domicílio declarado a ação foi ajuizada no foro do domicílio de um dos herdeiros (art. 46, § 4o, do CPC). 2. A petição inicial é inepta se não observar as hipóteses previstas nos artigos 319 e 320 do CPC. 3. A ausência de abertura de inventário no último domicílio declarado na certidão de óbito do devedor é fundamento para direcionar aos herdeiros. A conclusão do inventário reforça a legitimidade dos herdeiros, nos termos dos artigos 796 do CPC e do art. 1.997 do CC, que devem responder pela dívida do falecido na proporção da parte da herança que lhe coube. 4. A total ausência de fundamentação é apta a gerar a nulidade da decisão judicial (art. 93, inc. IX, da CF). A sentença que contenha fundamentação, ainda que concisa, mas que enfrente todas as questões alegadas no processo, não padece de nulidade. 5. À vista do extrato do contrato eletrônico de Crédito Direto ao Consumidor reputa-se comprovada a existência da obrigação contraída pelo falecido, com a clara informação sobre o valor principal, as despesas a ele vinculadas e os juros remuneratórios pactuados. 6. A alegação de ocorrência da venda casada do seguro depende de comprovação de que o consumidor foi efetivamente induzido ou coagido a contratar, o que pode implicar a nulidade do contrato com a devolução das parcelas pagas para viabilizar o retorno das partes ao estado anterior, sem o pagamento de indenização. 7. No contrato firmado de forma eletrônica, há escolha da opção de contratação de seguro, fato que, por si só, afasta o elemento de que não havia intenção ou escolha do consumidor na pactuação. 8. Não basta o pagamento da parcela do seguro para ter o direito ao recebimento da indenização reconhecido, pois o pagamento é realizado a partir da abertura do sinistro junto à seguradora com apresentação de documentos e o preenchimento dos requisitos contratuais. 9. Os herdeiros não promoveram a abertura de sinistro junto à seguradora nem informaram se apresentaram documentos para viabilizar o pagamento da indenização, deixando de adotar providências para minorar o próprio prejuízo. 9. Apelações não providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98, 99, 223, 319, 320, 337, inciso XII, 489, 995, 1.012, 1.013, § 3o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil e 18, 51 e 101, estes do Código de Defesa do Consumidor, limitando-se a apontá-los violados e sem trazer qualquer argumentação pertinente às matérias por eles disciplinadas; b) artigos 46, 48, 52, 53, 64, todos do Código de Processo Civil, defendendo a incompetência territorial do juízo; c) artigos 75, inciso VII, 338, 796, 1.784, 1.792 e 1.997, todos do CPC, asseverando que o acórdão recorrido entendeu pela legitimidade dos herdeiros, “deixando de considerar a cronologia dos fatos para adequada apuração da ilegitimidade das partes para figurar no polo passivo no início do ajuizamento da demanda judicial” (id 62659024, pág. 6). d) artigos 434, 435, e 616, inciso VI, do mesmo diploma processual, porquanto merece ser reconhecida a preclusão acerca dos documentos trazidos pela parte recorrida em réplica. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo acerca das teses descritas nos itens “b”, “c” e “d”, acima. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Renata Luíza Viñuales de Moraes, OAB/DF 49.867. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 98, 99, 223, 319, 320, 337, inciso XII, 489, 995, 1.012, 1.013, § 3o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil e 18, 51 e 101, estes do Código de Defesa do Consumidor. Ausente argumentação acerca das matérias tratadas pelos referidos dispositivos legais, fica evidenciada a deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. Tampouco merece seguir o especial quanto à apontada violação aos artigos 48, 52, 53, 64, 434, 435, 616, inciso VI, todos do Código de Processo Civil e quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Além disso, “é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgRg no AREsp n. 2.338.357/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024. Registre-se, ademais, que “consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento.” (AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Quanto à interposição lastreada na alínea “c” do autorizador constitucional, “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 1.684.553/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Verifica-se que, do extenso rol de dispositivos tidos por violados, os únicos que atendem ao requisito do prequestionamento são os artigos 46 e 796, ambos do CPC e quanto a eles, e em relação ao dissenso interpretativo, o recurso não merece trânsito. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, acerca da competência do juízo e da legitimidade de partes, é providência que demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada do recorrente, Renata Luíza Viñuales de Moraes, OAB/DF 49.867. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012